Tribunal: TJMT
Processo: 1052805-64.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052805-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Registrado na ANVISA, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DANILO FERNANDES DE FREITAS - CPF: 052.324.121-67 (APELADO), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO À POLÍTICA PÚBLICA DO SUS. TEMA 6 E 1234 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer para fornecimento do medicamento “
Omalizumabe (
Xolair
)
” à paciente com urticária e angioedema crônicos refratários, cuja eficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS foi descartada por laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível compelir o Poder Público a fornecer medicamento cuja indicação não está expressamente prevista nas diretrizes terapêuticas do SUS, mas é
incorporado e
autorizado pela Anvisa para o tratamento indicado; e (
ii
) saber se é correta a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, à luz do Tema 1313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de medicamento incorporado ao SUS
, porém de uso “
off
label
”,
exige observância aos critérios do Tema 6 do STF, sendo admitido, excepcionalmente, diante de prescrição fundamentada e aprovação sanitária.

4. Quanto aos honorários, a tese firmada no Tema 1313 do STJ determina que, nas ações de saúde pública, a fixação deve ocorrer por apreciação equitativa, não sendo aplicável o percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico.

5
. Considerando os precedentes do TJMT, a natureza da causa e o tempo de tramitação, mostra-se adequado fixar os honorários em R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1. É cabível o fornecimento de medicamento
incorporado ao SUS, porém de uso “
off label
”, exige observância aos critérios do Tema 6 do STF, sendo admitido, excepcionalmente, diante de prescrição fundamentada e aprovação sanitária
. 2. Nas ações relativas ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, independentemente do valor da causa ou do proveito econômico.
”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 6; Tema 1234; STJ, Tema 1313.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação
interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação obrigação de fazer n. 1052805-64.2024.8.11.004

a
j
u
i
zada por
DANILO FERNANDES DE FREITAS
, julgou procedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que o medicamento
“
Omalizumabe (
Xolair
)
”, ora pleiteado,
não está incorporado ao SUS para tratamento da enfermidade do apelado
, qual seja,
urticária e angioedema crônicos refratários, tratando-se, assim, de hipótese de uso “
off
label
”, sendo aplicável a sistemática do Tema 1.234 do STF.

Sustenta que não foram preenchidos os requisitos cumulativos definidos no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral, tais como a imprescindibilidade clínica, a ausência de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública e a comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, além da necessidade de recomendação técnica pela CONITEC.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial, afastando-se a
sua
obrigação quanto ao fornecimento do
fármaco requerido
.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Parecer do órgão ministerial favorável ao provimento parcial do apelo, apenas para adequar a fixação dos honorários em consonância com o Tema 1313/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação obrigação de fazer n. 1052805-64.2024.8.11.004
ajuizada por
DANILO FERNANDES DE FREITAS
, julgou procedente o pleito inicial.

Na origem, o autor alegou que necessita do medicamento “
Omalizumabe (
Xolair
)
” para tratamento de urticária e angioedema crônicos refratários, tendo sido ineficaz o uso dos fármacos fornecidos pela rede pública.

A controvérsia posta à apreciação judicial refere-se ao fornecimento de medicamento regularmente incorporado às políticas públicas do Sistema Único de Saúde,

para o tratamento de urticária e angioedema crônicos refratários, doença que acomete o apelado.

À luz da tese firmada no julgamento do Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, considera-se não incorporado o medicamento cuja indicação clínica específica não esteja prevista nas diretrizes de incorporação, ainda que conste na lista oficial da RENAME ou em ato administrativo de registro sanitário.

Dessa forma, para efeitos jurídicos e processuais, o fornecimento do Omalizumabe no caso concreto se enquadra como medicamento não incorporado, devendo, por conseguinte, ser observados os parâmetros definidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral.

Entretanto, a sentença proferida pelo d. juízo de origem enfrentou adequadamente as alegações da parte requerida, analisou os fundamentos da defesa à luz dos elementos dos autos, apreciou o parecer técnico constante no Id. 182624493 e, com base nos documentos apresentados, reconheceu o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais para a concessão do medicamento.

Importante observar, ademais, que conforme bem pontuado pelo d. Magistrado na origem, com base no relatório constante no Id. 174675661, pág. 10, há indicação do referido medicamento para a patologia do requerente, sendo o
“
Omalizumabe (
Xolair
)
”
aprovado pela ANVISA como terapia adicional para pacientes com urticária crônica espontânea refratária ao tratamento com anti-histamínicos H1, conforme comprova o trecho da indicação sanitária abaixo:

Esse dado reforça que, embora a demanda não se enquadre nos critérios de incorporação do SUS, há respaldo técnico-sanitário quanto à pertinência do uso clínico prescrito, sendo o medicamento registrado e autorizado no Brasil para essa finalidade.

Por outro lado, quanto aos honorários advocatícios, considerando que foram arbitrados em 10% sobre o proveito econômico, assiste razão à parte apelante nesse ponto, impondo-se a adequação da verba honorária aos parâmetros delineados no Tema 1.313 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Registre-se, inicialmente, que cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
”

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Nesse sentido, “
a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
” (
ex
vi
STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

Pois bem.

Como cediço,
incontroversa a necessidade de condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Superada essa questão, no tocante ao arbitramento, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2020
, conforme informações retiradas dos autos n. 1002297-86.2018.8.11.0086
;

R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2021
, conforme informações retiradas dos autos n. 1029085-78.2018.8.11.0041
;

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em
2023
, conforme informações retiradas dos autos n. 0003949-92.2017.8.11.0086 e 1003293-64.2022.8.11.0015 e em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em
2024
, conforme informações retiradas dos autos n. 1022653-93.2023.8.11.0000 (Precedentes: TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020
;
TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN nº 0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APL nº 1003293-64.2022.8.11.0015 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 12/06/2023 –
DJe
26/06/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – AI nº 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Marcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024).

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, tão somente para condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), afastando-se, para tanto, a adoção do valor da causa ou do proveito econômico como base de cálculo, em consonância com a tese firmada no Tema 1313 do STJ, mantendo incólumes os demais pontos da conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026